Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0736959-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR AUTORIDADE: 4a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir o r. decreto de prisão lavrado contra Carlos Oliveira de Vasconcelos Júnior, ora paciente, condenado pela prática do crime de receptação qualificada, com fulcro no art. 180, §1o c/c art. 29 do Código Penal, pelo d. Juízo da MM. 4a Vara Criminal de Ceilândia. Examinados de forma detida e cuidadosa os presentes autos, verifica-se que o mandado de prisão com relação ao crime de receptação qualificada, pelo qual o paciente restou condenado pelo d. Juízo da MM. 4a Vara de Ceilândia a cumprir uma pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, fora expedido em 03/08/2022 (ID 509031790). Os ilustres impetrantes informam, além do mais, que o paciente encontra-se foragido, e requerem, nesse passo, salvo-conduto, ao argumento, em síntese, no sentido de que a r. sentença monocrática condenatória, já transitada em julgado, fundamentara-se tão somente em depoimentos policiais e, por isso, afigurar-se-ia nula. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido de liminar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Analisado cuidadosamente o caso em comento, verifico que a r. decisão proferida em 08 de dezembro de 2020 (ID 50903182), com trânsito em julgado certificado em 03 de maio de 2022 (ID 50903181), pela qual fora decretada a prisão do paciente, ali restou confirmada a comprovação da materialidade e autoria delitivas, com base nas provas colhidas em sede inquisitorial, inclusive receptação telefônica e exame pericial, ratificadas pelos depoimentos dos policiais e pelos interrogatórios dos acusados. Além disso, há de se destacar que o presente habeas corpus foi direcionado ao Plantão Judicial do Conselho da Magistratura sem qualquer notícia do posicionamento do d. Juízo da MM. 4a Criminal Vara de Ceilândia. Consigne-se, além do mais, que o paciente encontra-se foragido também quanto ao cumprimento de pena relacionado à prática do crime de organização criminosa, a que restou condenado pelo d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Ceilândia em 06 de novembro de 2019 (ID 50903183), cuja decisão transitou em julgado em 10 de maio de 2022 (ID 50903181), tendo-lhe sido aplicada a reprimenda de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser resgatada também em regime fechado. Ora, no caso inexiste a presença do fumus boni iuris, uma vez que o mandado de prisão decorre diretamente do que restou assentado pelo resultado definitivo da persecução penal e, também, do periculum in mora, elemento caracterizador da urgência, uma vez que o mandado fora gerado, como já explicitado linhas acima, já em 03 de agosto de 2022, diga-se, há mais de um ano. Por conta destas breves considerações, sem mais delongas, indefiro a liminar pleiteada. Oficie-se, com urgência, inclusive no regime de Plantão, ao d. Juízo da MM. 4a Vara Criminal de Ceilândia, para que preste as informações que entender pertinentes. Feito isso, em horário normal de expediente, encaminhem os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Esdras Neves, observadas as cautelas pertinentes e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de setembro de 2023, às 13h17. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)